Tribunal: TJMT
Processo: 1032213-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032213-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), MARCELLE KANTOR BECHELLI - CPF: 044.544.199-22 (ADVOGADO), TIAGO SIMIONI BUNN - CPF: 052.175.089-06 (ADVOGADO), ROBERTA VIEIRA BORGES FELIX - CPF: 716.953.031-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que homologou o cálculo apresentado pelo exequente no cumprimento de sentença da Ação de Execução Fiscal, determinando a expedição de RPV e a atualização dos valores de honorários advocatícios e despesas processuais, conforme as faixas do artigo 85, § 3o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se a atualização dos valores da Certidão de Dívida Ativa (CDA) foi corretamente realizada, conforme os parâmetros legais; e (ii) se a decisão recorrida deve ser reformada para atender aos critérios da Fazenda Pública para atualização do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. A atualização da CDA, conforme a decisão impugnada, respeitou o entendimento consolidado sobre a exigibilidade do título, considerando a data do trânsito em julgado da decisão nos embargos à execução.

4. A inadequada aplicação da correção monetária contribui de maneira significativa para a discrepância entre os valores apresentados pela Fazenda Pública e pelo exequente, uma vez que a omissão dessa atualização no cálculo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) resulta em um valor substancialmente inferior ao devido.

5. O recurso de agravo de instrumento não merece provimento, pois a decisão recorrida está em conformidade com a legislação pertinente e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A atualização da Certidão de Dívida Ativa deve ser feita conforme os parâmetros legais para a execução fiscal, considerando o trânsito em julgado da decisão nos embargos à execução."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC/2015, art. 85, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento no 10198877220208110000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addário, j. 18/11/2020; STJ, Recurso Especial no 1.224.612/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, no Cumprimento de Sentença na Ação de Execução Fiscal n. 0004408-62.2011.8.11.0003, homologou o cálculo e determinou a consequente expedição de RPV (id 173545234 – autos originais).

Inconformado com a decisão de primeiro grau, o Estado de Mato Grosso objetiva a reforma da decisão, sob o argumento de que houve excesso de execução, porque o Agravado se valeu de valor diferente daquele atribuído à causa.

Argumenta, que a importância não alcançaria o montante de R$ 6.101.532,25 (seis milhões cento e um mil quinhentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), como homologado, mas a importância de R$ 2.290.219,91 (dois milhões duzentos e noventa mil duzentos e dezenove reais e noventa um centavos).

Por isso, pugna pela concessão do pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento deste agravo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, com a consequente homologação do cálculo executado, no montante de R$ 2.290.219,91 (dois milhões duzentos e noventa mil duzentos e dezenove reais e noventa um centavos) (id 251917664).

Indeferimento da tutela antecipada, id. 252179671.

Contrarrazões, id. 255410671.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de o quadro não se enquadrar nas hipótese do artigo 178 do Código de Processo Civil c.c. Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento, Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, no Cumprimento de Sentença na Ação de Execução Fiscal n. 0004408-62.2011.8.11.0003, homologou o cálculo e determinou a consequente expedição de RPV (id 173545234 – autos originais).

Eis, no ponto do objeto do agravo, os termos da decisão:

“[...] Não prospera a irresignação do Estado quanto ao termo final da atualização da CDA, tendo em vista que o título executivo se
tornou inexigível somente quando do trânsito em julgado a decisão judicial que assim o declarou nos embargos à execução
(06/10/2023) e não do acórdão executado, no qual se definiu apenas os honorários.

No caso, o valor atualizado do crédito (R$ 6.101.532,25). Referido valor ultrapassa a faixa dos
incisos I e II
do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (2000 SM), sendo aplicado o
inciso III
do mesmo artigo.

Tendo como base os percentuais mínimos aplicados nos incisos I, II e III do parágrafo 3o do artigo 85, o exequente calculou os honorários advocatícios, no importe de
R$ 406.066,09 e, em seguida atualizou com base no índice IPCA-E
, chegando ao valor de
R$

406.450,24
, conforme demonstrativo de cálculo (id. 162938545).

Assim, correto o cálculo do exequente, já que realizou o fracionamento do conteúdo econômico para encaixa-lo em cada uma das faixas, até o inciso III, do §3o (fixado no acórdão), sendo observado o percentual mínimo em cada faixa (10%, 8% e 5%) nos termos do § 5o do artigo 85 do CPC/2015.

Com essas considerações, indefiro a impugnação apresentada pela Fazenda Pública e
HOMOLOGO
o cálculo anexado pelo exequente no valor de
R$

406.450,24,
referente aos honorários advocatícios sucumbenciais e
R$ 384,15
referente às despesas processuais (id.162938545).

Tendo em vista que o valor dos
honorários advocatícios
ultrapassa a quantia de
100 UPF
(art. 1o da Lei Estadual no 10.656/2017), para pagamento por meio de requisição de pequeno valor,
após o decurso do prazo legal para interposição de recurso em face desta decisão
,
expeça-se
ofício requisitório de precatório ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (CF, art. 100), instruindo-o com as informações e peças essenciais, na forma do disposto nos artigos 266 e 267 do Regimento Interno do TJMT.

Quanto as
despesas processuais
, decorrido o prazo sem interposição de recurso, em atenção ao Provimento no 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, providencie-se o cadastramento da RPV no Sistema SRP e a atualização do crédito por meio do módulo de cálculos existente no referido sistema.[...]”

No caso em apreço, a Ação Executiva, movida pelo Estado de Mato Grosso, com base na CDA n. 2011941, buscava a cobrança do débito fiscal no valor inicial de R$ R$ 2.290.219,91 (dois milhões duzentos e vinte e nove mil, duzentos e dezenove reais e noventa e um centavos (id 134176395– autos de origem).

Os autos executivos foram extintos, com resolução do mérito, em razão do julgamento procedente dos Embargos à Execução n° 0009222-78.2015.8.11.0003.

No acórdão foi determinado o pagamento dos honorários sucumbenciais a ser calculado sobre o
proveito econômico, isto é sobre o valor da CDA:

“(...) Sendo assim, altero a fixação dos honorários de sucumbência, de ofício, aplicando o disposto no dispositivo supramencionado, devendo a verba sucumbencial ser fixada sobre o
valor do proveito econômico obtido (valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa até a data em que esta se torna inexigível)
da seguinte forma: i) dez por cento (10%) na primeira faixa de até duzentos (200) salários mínimos; ii) oito por cento (8%) na segunda faixa entre duzentos (200) e 2000 (dois mil) salários mínimos; iii) cinco por cento (5%) na terceira faixa entre 2..000 (dois mil) e 20.000 (vinte mil) salários mínimos, por apresentar-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 3o, I, II e III, do Código de Processo Civil”.

Na ação de origem, a Fazenda Pública Estadual apresentou a CDA, atualizada até a data de 19/05/2015 (134178293 – autos originais), com total de R$ 2.969.511,55 (dois milhões novecentos e sessenta e nove mil quinhentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos).

O cálculo apresentado e homologado pelo Magistrado Singular, no cumprimento da sentença, indica
como valor base
aquele consignado na CDA atualizada, juntada pelo próprio Fisco, ora Agravante.

O cálculo ora apresentado em sede recursal pelo Fisco, Agravante, além de representar um
montante inferior ao valor atualizado em 2015
, conforme anteriormente mencionado, revela a discriminação da CDA com a
correção monetária inexpressiva
, o que,
inevitavelmente, afeta o montante final da referida Certidão
.

Logo, a correção monetária inexpressiva contribui diretamente para a disparidade entre o valor indicado pela Fazenda Pública e aquele efetivamente consignado pelo exequente, ora Agravado.

Nesse sentido, para atingir o valor atualizado da causa devem-se utilizar os critérios regularmente adotados pela Fazenda Pública para atualizar seu crédito, exatamente o que não ocorreu no caso posto. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO –
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. “[...]Os honorários advocatícios em cumprimento de sentença devem ter a base de cálculo o valor da causa atualizado desde o ajuizamento da demanda e juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão exequenda até a data em que depositado judicialmente pelo executado, para fins de garantia do juízo.” (TJ-MT
10198877220208110000
MT,
Relator
: Marilsen Andrade Addário, data do
julgamento
: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, data da publicação: 23/11/2020)”. (N.U
1009110-91.2021.8.11.0000
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 23/11/2021).

Diante desse contexto, não merece reforma a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024